Tribunal: TJES
Processo: 5000953-65.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000953-65.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ROMA ES COMERCIO E DELIVERY LTDA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. MULTA FISCAL ISOLADA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SANÇÃO INDEPENDENTE DO TRIBUTO. REDUÇÃO DA MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta em face de sentença que reconheceu a legalidade das multas fiscais impostas por descumprimento de obrigação acessória, mas limitou seu valor a 100% do tributo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer o critério adequado de base de cálculo e limitação da multa por descumprimento de obrigação acessória, à luz dos princípios constitucionais da proporcionalidade e da vedação ao confisco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença possui fundamentação suficiente, ainda que concisa, não configurando nulidade nos termos do art. 489, § 1º, do CPC.

4. A multa aplicada decorre do descumprimento de dever instrumental, qualificada como “multa isolada”, que não visa à recomposição de tributo, mas à punição e à indução ao cumprimento das obrigações acessórias.

5. A discussão sobre o caráter confiscatório da multa isolada está submetida ao STF, no Tema 487 da Repercussão Geral, o que reforça a necessidade de controle judicial dos limites da sanção com base nos princípios constitucionais.

6. Tratando-se de infração acessória, a base de cálculo da multa deve ser o valor das operações não escrituradas, e não o montante do imposto devido, que pode ser irrisório ou inexistente.

7. A imposição genérica do limite de 100% do tributo revela-se inadequada para a natureza da multa isolada, que demanda base autônoma proporcional à infração e respeitosa à capacidade econômica do contribuinte.

8. A estipulação de multa em 10% das operações não escrituradas mostra-se excessiva diante das peculiaridades do caso concreto, especialmente diante da ausência de indícios de sonegação e da baixa expressividade do tributo envolvido.

9. A redução da multa para 5% do valor das operações não escrituradas atende ao caráter pedagógico da sanção, sem comprometer a sustentabilidade financeira do contribuinte e sem violar a vedação ao confisco.

10. O êxito parcial da apelada e a modificação da sentença implicam reconhecimento da sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A sentença que, mesmo de forma concisa, explicita as razões de convencimento, atende ao requisito constitucional da fundamentação.

2. A multa por descumprimento de obrigação acessória deve observar os princípios da proporcionalidade e da vedação ao confisco, sendo inadequado vincular sua base de cálculo exclusivamente ao tributo.

3. É legítima a fixação da multa isolada em percentual incidente sobre o valor das operações não escrituradas, desde que não ultrapasse o limite necessário à função pedagógica da sanção.

4. A redução da multa para 5% do valor das operações não escrituradas mostra-se adequada e proporcional no caso concreto, diante da inexistência de dolo e do baixo impacto tributário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, e art. 489, § 1º; RICMS/ES (Decreto 1.090-R/2002), arts. 758-A, § 2º, I e II, e 758-B, § 1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 487 da Repercussão Geral (pendente de julgamento); TJES, AgInt nº 5004103-97.2022.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 03.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória nos autos da ação anulatória de débito fiscal ajuizada em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido parcialmente procedente para determinar a redução da multa imposta no Auto de Infração n. 5.140.312-2 para o montante máximo de R$ 6.392,14 (seis mil, trezentos e noventa e dois reais e quatorze centavos), correspondente a 100% sobre o valor do imposto devido.

Nas razões recursais de id. 15311967, o apelante sustenta em síntese, que a) a sentença é nula por ausência de fundamentação, por não ter analisado a natureza de multa isolada; b) a multa tem natureza isolada, decorrente de descumprimento de obrigação acessória, e não deve se limitar a 100% do tributo; c) deve ser revertida a sucumbência, em observância ao princípio da causalidade.

Contrarrazões apresentadas no id. 15311967, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 23 de outubro de 2025.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar a legalidade da multa aplicada pelo Fisco Estadual por descumprimento de obrigação acessória, bem como a adequação do limite imposto pela sentença.

Inicialmente, cumpre examinar a alegada nulidade da sentença por ausência de fundamentação. O art. 489, § 1º, do CPC, estabelece as hipóteses em que a decisão não será considerada fundamentada. Embora o Magistrado de origem não tenha abordado de forma exaustiva a tese da multa isolada em contraposição ao limite de 100% do tributo, verifica-se que expôs as razões de seu convencimento para aplicar o limite de 100% do tributo ao Auto de Infração n. 5.140.312-2. O entendimento, mesmo que sintético, constitui motivação suficiente para o convencimento do Juízo, não havendo que se falar em nulidade.

No mérito, a controvérsia principal refere-se à sanção imposta pelos Autos de Infração n. 5.140.292-2 e 5.140.312-2, que apontam como descrição da infração a inobservância de obrigação acessória, consubstanciada no fato da apelada ter deixado de escriturar documentos fiscais, tempestivamente, em livro próprio e, posteriormente, não ter adotado o procedimento adequado para a escrituração extemporânea dos documentos fiscais, cuja capitulação indica o art. 758-A, § 2º, incisos I e II, combinado com o Artigo 758-B, § 1º, inciso I, ambos do Regulamento do ICMS do Estado do Espírito Santo (RICMS/ES), aprovado pelo Decreto 1.090-R/2002. Trata-se, portanto, de penalidade por descumprimento de dever instrumental, o que a qualifica como multa isolada, a qual não visa recompor o valor do tributo, mas punir a desídia e induzir o contribuinte a cumprir as obrigações formais.

O c. Supremo Tribunal Federal, no Tema de Repercussão Geral 487, discute o caráter confiscatório da “multa isolada” por descumprimento de obrigação acessória decorrente de dever instrumental, como no caso em análise.

Encontra-se em análise do Supremo “
se multa por descumprimento de obrigação acessória decorrente de dever instrumental, aplicada em valor variável entre 5% a 40%, relacionado à operação que não gerou crédito tributário (“multa isolada”) possui, ou não, caráter confiscatório.”.

É pacífico o entendimento de que a multa fiscal, seja ela de natureza punitiva ou isolada, não pode ultrapassar o limite do razoável e se mostrar excessiva ao ponto de comprometer o patrimônio do contribuinte, desvirtuando sua função de mero desestímulo à infração para transformá-la em instrumento de confisco, vedado pela Constituição Federal.

Em casos como o dos autos, esta c. Câmara Cível já se posicionou no sentido de que, “
tratando-se de multa acessória por descumprimento de dever instrumental, como no caso dos autos, é necessário que a base de cálculo seja o valor das operações não escrituradas, sob pena de subversão da razão de existir da multa, qual seja, estimular o cumprimento de obrigação necessária para regular andamento do sistema tributário nacional
.”
(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5004103-97.2022.8 .08.0000, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, Data da Publicação 03/02/2023)

A base de cálculo da multa, portanto, não deve se restringir ao montante do imposto devido, que pode ser zero ou inexpressivo, como na hipótese dos autos. Assim, o limite de 100% sobre o tributo, aplicado pela sentença, embora seja a regra para multas punitivas, revela-se ineficaz para a função coercitiva da multa isolada, devendo a base de cálculo ser o valor das operações que deveriam ter sido escrituradas, mas não foram.

Não obstante o fundamento do apelante para remover o limite de 100% do tributo seja o receio de que a multa isolada resulte em valor zero, é imprescindível estabelecer um novo limite que observe os princípios da proporcionalidade e da vedação ao confisco.

Assim, dentro das peculiaridades do caso em apreço, a estipulação de multa no importe de 10% de todas as operações não escrituradas, especialmente considerando a pequena parcela não recolhida do imposto e a não verificação de intenção de sonegação, beira a natureza confiscatória da sanção. Assim, é razoável a redução da multa para o percentual de 5% (cinco por cento) do valor das operações não escrituradas, o que estimula o cumprimento da obrigação acessória, sem comprometer a saúde financeira da empresa.

Quanto à sucumbência, o reconhecimento da necessidade de reduzir o valor da multa imposta e o sucesso parcial da demanda anulatória proposta pela apelada, impõem o reconhecimento da sucumbência recíproca.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele dou parcial provimento
para determinar a redução das multas impostas nos Autos de Infração n. 5.140.292-2 e 5.140.312-2 ao montante de 5% (cinco por cento) do valor das operações não escrituradas.

Diante da nova feição sucumbencial, reconheço a ocorrência de sucumbência recíproca e condeno a requerente ao pagamento de 50% das custas processuais, bem como honorários advocatícios, no importe mínimo previsto no art. 85, §§ 2° e 3° do CPC, sobre o valor remanescente atualizado da dívida. Condeno o requerido a pagar honorários advocatícios no importe mínimo do art. 85, §§ 2° e 3° do CPC, sobre o total atualizado do crédito tributário reduzido.

É como voto.